Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INAPLICÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA NÃO CONSTATADA. EXCESSO DE EXEUÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inaplicáveis as regras consumeristas à relação negocial que tem por objeto obtenção de capital de giro, pois a sociedade empresária e seus avalistas não figuram como destinatários finais do produto (art. 2o do CDC).
2. Ante a inexistência de cláusulas ambíguas ou contraditórias no contrato de adesão, é indevida a ingerência do Poder Judiciário na relação negocial, devendo prevalecer o que fora livremente ajustado (art. 423 do Código Civil).
3. De acordo com os artigos 26 e 28, ambos da Lei n. 10.931/2004, e com o precedente qualificado (Tema 576/STJ), a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente. Portanto, apto a instruir o processo de execução (art. 798, inc. I, do CPC).
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade, pois não se aplica às instituições financeiras a Lei de Usura (enunciado 496 da Súmula do STF).
5. Injustificada a alegação de excesso no percentual da multa moratória, se o percentual convencionado de 2% é permitido mesmo nas relações de consumo (art. 52, §1o, o CDC), que não é o caso em comento.
6. Recurso conhecido e não provido.